Tribunal: STF
Processo: ARE 1268960
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE GENITOR PORTADOR DE HANSENÍASE. POLÍTICA PÚBLICA ADOTADA NAS DÉCADAS DE 1920 E 1980. DISCUSSÃO SOBRE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/32. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279. PRECEDENTES.



    1. É inadmissível recurso extraordinário quando para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem exija-se o reexame das provas dos autos (Súmula 279/STF) ou da legislação infraconstitucional pertinente (Decreto 20.910/32).



    2. No caso, discute-se a prescrição do direito à reparação por danos morais decorrentes da internação compulsória que impediu a Recorrente do convívio de seu genitor, em virtude da política sanitária adotada entre as décadas de 1920 e 1980, sob a alegada violação de direitos humanos. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.